Tribunal: TJSP
Processo: 2026220-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO DO CRÉDITO. Simples alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, não é suficiente para deferir a tutela. Necessidade da instauração do contraditório. Ausência de perigo de dano e o risco ao resultado útil do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO DO CRÉDITO. Simples alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, não é suficiente para deferir a tutela. Necessidade da instauração do contraditório. Ausência de perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo.

RECURSO DESPROVIDO.